Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENEGAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CABIMENTO DO RECURSO. CARTA TESTEMUNHÁVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 639, inciso I, do Código de Processo Penal, é cabível carta testemunhável contra decisão que denega o processamento de recurso.

2. A jurisprudência tem admitido a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere a produção antecipada de prova, prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Carta testemunhável conhecida e provida para determinar o processamento do recurso em sentido estrito.